Tribunal: TCU
Processo: 002.766/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Pilões/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especiais instauradas para apurar a irregular aplicação de recursos provenientes de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pelo Município de Pilões/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio do Sr. Iremar Flor de Souza quanto à irregularidade apurada no TC Processo 002.766/2024-8 , para todos os efeitos, dando prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa do Município de Pilões/PB passíveis de justificar a regular aplicação das parcelas em valores históricos de: i) R$ R$ 261.677,28 (contribuições previdenciárias diversas); ii) R$ 60.958,68 (folha de pagamento de remuneração ordinária) e R$ 145.711,68 (ações relacionadas ao MDE), remanescendo não justificada a destinação da quantia de R$ 571.001,13, apurada no TC Processo 002.766/2024-8 ; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Pilões/PB e pelo espólio do Sr. Iremar Flor de Souza no que se refere ao irregular pagamento de rateio aos profissionais da educação (R$ 769.999,79) e da cota patronal de previdência desses profissionais (R$ 281.435,00); 9.4. julgar regulares as contas do Município de Pilões/PB, dando-lhe quitação plena; 9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Iremar Flor de Souza, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, condenando o seu espólio ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Pilões/PB, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico Tipo de parcela 14/7/2017 R$ 571.001,13 Débito 14/12/2017 R$ 769.999,79 Débito 15/12/2017 R$ 281.435,00 Débito 28/6/2017 R$ 1.205.660,68 Crédito 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. notificar a Procuradoria da República no Estado da Paraíba acerca desta deliberação, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como o Município de Pilões/PB.